Tribunal: TJDFT
Processo: 0741651-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741651-33.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliana Aparecida de Oliveira Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), indeferiu o requerimento de concessão dos efeitos da gratuidade da justiça à agravante (14352850 dos autos de origem). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que cancelou a distribuição do processo nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil (id 45059886). A agravante foi intimada a se manifestar sobre eventual perda de objeto do recurso (id 45091189). A agravante deixou o prazo transcorrer em branco, sem se manifestar (id 45763627). Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda superveniente do interesse de agir. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator